Tribunal: CARF
Processo: 10880.967280/2012-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.967280/2012-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.482 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de julho de 2021
Recorrente
EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPANEMA
S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. FORMAÇÃO COM RETENÇÕES
NA FONTE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
O contribuinte tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras
do valor do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não
tenha o comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de
rendimentos), desde que consiga provar, por outros meios, que efetivamente
sofreu as retenções que alega, conforme determinação da própria Súmula
CARF no 143. A prova insuficiente, como, por exemplo, mediante
apresentação apenas de planilhas financeiras, impossibilita a confirmação do
IRRF e consequentemente do reconhecimento do crédito tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Bianca Felicia Rothschild, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.967280/2012-75
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.482 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.967280/2012-75

Relatório
Por bem sintetizar os fatos, reproduz-se em um primeiro momento o relatório
constante do acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília
(“DRJ/BSB”):
Tratam os autos de declarações de compensação transmitidas com base em créditos
decorrentes de saldo negativo de IRPJ apurado no exercício 2009 (01/01/2008 a
31/12/2008). A declaração de compensação com demonstrativo de crédito é a de no
12433.32645.141009.1.7.02-2461.
Analisadas as informações prestadas, a soma das parcelas de composição do crédito
informadas no PER/DCOMP não foram suficientes para comprovar a quitação do
imposto devido e a apuração do saldo negativo.
Assim, em 01/10/2012 foi emitido o Despacho Decisório (fl. 23), cuja decisão
homologou parcialmente o PER/DCOMP no 31951.11597.141009.1.7.02-8795 e não
homologou os PER/DCOMP no 27153.72825.190510.1.3.02-7080. O valor do principal
correspondente aos débitos informados é de R$ 64.064,67.
Cientificado, via postal, dessa decisão em 09/10/2012, bem como da cobrança dos
débitos declarados na DCOMP, o sujeito passivo apresentou em 08/11/2012,
Manifestação de Inconformidade às fls. 28 e 29.
Em sua defesa, resumidamente, a contribuinte enfatiza a existência do crédito pleiteado
e apresenta suas razões de defesa.

Em sessão de 30/05/2019, a DRJ/BSB julgou procedente em parte a manifestação
de inconformidade do contribuinte para reconhecer um montante adicional de crédito tributário
passível de utilização em compensação.
Nos fundamentos do voto vencedor (fls. 59/62 do e-processo):
Portanto, o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige
averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de tributo, cujo ônus
probatório recai sobre o contribuinte interessado.
No caso em análise, não foi confirmada integralmente a parcela referente a retenções na
fonte.
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.482 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.967280/2012-75

a) Retenções na Fonte
Para comprovar as retenções de imposto de renda na fonte, a interessada deve utilizar o
comprovante anual de retenção ou, alternativamente, cópia do Darf contendo a base de
cálculo correspondente ao fornecimento de bens ou prestação de serviços, nos termos
dos arts. 942 e 943 do RIR/99 (Decreto no 300, de 26 de março de 1999), transcrito a
seguir:
Art. 942. As pessoas jurídicas de direito público ou privado que efetuarem pagamento
ou crédito de rendimentos relativos a serviços prestados por outras pessoas jurídicas
e sujeitos à retenção do imposto na fonte deverão fornecer, em duas vias, à pessoa
jurídica beneficiária Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte, em modelo aprovado pela Secretaria da
Receita Federal (Lei no 4.154, de 1962, art. 13, § 2o, e Lei no 6.623, de 23 de março de
1979, art. 1o).
Parágrafo único. O comprovante de que trata este artigo deverá ser fornecido ao
beneficiário até o dia 31 de janeiro do ano-calendário subseqüente ao do pagamento
(Lei no 8.981, de 1995, art. 86).
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para
prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942 (Decreto-Lei no 2.124, de
1984, art. 3o, parágrafo único).
§ 1o O beneficiário dos rendimentos de que trata este artigo é obrigado a instruir sua
declaração com o mencionado documento (Lei no 4.154, de 1962, art. 13, § 1o).
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando
for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 7o, e no § 1o do art.
8o (Lei no 7.450, de 1985, art. 55).
Quanto aos comprovantes a serem fornecidos pelas fontes pagadoras, deve ser
observado o que estabelece as disposições da Instrução Normativa SRF no 119/2000:
Art. 2o A fonte pagadora deverá fornecer, à pessoa jurídica beneficiária, comprovante
de retenção do imposto de renda que indique:
I - o nome empresarial e o número de inscrição completo (com 14 dígitos) no
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) da fonte pagadora e do beneficiário;
II - o mês da ocorrência do fato gerador e os valores em reais, inclusive centavos, do
rendimento bruto e do imposto de renda retido;
III - o código utilizado no DARF (com 4 dígitos) e a descrição do rendimento.
Parágrafo único. Na hipótese de pessoa jurídica com filiais, as informações relativas
ao nome empresarial e ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), a que se
refere o inciso I, a serem informadas no Comprovante, serão as do estabelecimento
matriz.
Art. 3o As informações prestadas no Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou
Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte - Pessoa Jurídica deverão
ser discriminadas na Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF.
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.482 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.967280/2012-75

Art. 4o O Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte - Pessoa Jurídica será utilizado para comprovar o
imposto de renda retido na fonte a ser deduzido ou compensado pela beneficiária dos
rendimentos ou a ela restituído.
Art. 5o O Comprovante deverá ser impresso na cor preta, em papel branco, no
formato 210 x 297 mm, com as características do modelo anexo a esta Instrução,
devendo conter, no rodapé, o nome e o número do Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica - CNPJ da empresa que os imprimir.
Parágrafo único. A impressão e a comercialização do comprovante independerá de
autorização.
Art. 6o A fonte pagadora que optar pela emissão do comprovante por meio de
processamento automático de dados poderá adotar modelo diferente do estabelecido,
desde que contenha todas as informações nele previstas, dispensada assinatura ou
chancela mecânica.
Assim, considera-se como retidos na fonte, os valores informados pelas fontes
pagadoras, utilizando-se de formulários padronizados, aprovados pela Receita Federal
do Brasil, bem como os extratos emitidos pelo sistema SIAFI, concernente aos
pagamentos efetuados por órgãos públicos federais.
Comprovada a retenção na fonte, para o montante poder ser deduzido da base de cálculo
do IRPJ ou da CSLL apurada no período, as receitas relacionadas devem compor a base
de cálculo do imposto/contribuição.
A fim de confirmar as retenções utilizadas na composição do direito creditório em
litígio, a Autoridade Tributária confrontou as informações relativas à retenções na fonte
declaradas no PER/DCOMP, na DIPJ e no sistema Portal – DIRF, o que resultou na não
comprovação de parte das informações prestadas.
Segue análise efetuada com base em consulta aos sistemas da Receita Federal e
documentos apresentados pela contribuinte.
Consulta sistema DIRF - via Contágil
Consulta ao sistema da DIRF (fls. 55 e 56) confirmou retenções na fonte de IRPJ nos
códigos de receita 3426, 6147 e 6190, conforme demonstrado no quadro a seguir:

Considerando que no Despacho Decisório haviam sido confirmadas retenções na fonte
no montante de R$ 1.030.778,93, por meio deste Acórdão o valor reconhecido é de R$
4.858,31 (R$ 1.035.637,24 - R$ 1.030.778,93).
Documentos apresentados
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.482 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.967280/2012-75

Aceitam-se para fins de dedução do IRPJ e da CSLL devidos no ano as retenções na
fonte que estejam respaldadas em Informes de Rendimentos e Retenções emitidos pelas
fontes pagadoras ou, alternativamente, pelos dados das DIRF.
Notas fiscais de emissão própria do prestador do serviço e beneficiário do pagamento
cujas informações de retenção de tributos não estão lastreadas na informação oficial da
fonte pagadora (comprovante de rendimentos/DIRF) não constituem documentação
legal hábil à prova inequívoca da retenção e do seu valor, e muito menos da liquidez e
certeza do saldo negativo em cujo cálculo se utilizam tais supostas retenções.
Para o interessado constituir prova a seu favor, não basta carrear aos autos elementos
por ele mesmo elaborados; deverá ratificá-los por outros meios probatórios cuja
produção não decorra exclusivamente de seu próprio ato de vontade.
No caso em análise, a contribuinte juntou aos autos extrato de comprovantes de renação
de IRPJ emitidas pela fonte pagadora de CNPJ no 00.000.000/0001-91 (fls. 49 a 51).  documentos d
valor total de R$ 23.074,73. Deste montante, R$ 4.733,28 são passíveis de serem
utilizados para deduzir o IRPJ apurado no período (R$ 23.074,73/5,85*1,20). O mesmo
valor já havia sido reconhecido por meio de pesquisa ao sistema DIRF;  documentos de fls. 50/5
código de receita 6190 no valor total de R$ 6.772,66. Deste montante, R$ 3.439,57 são
passíveis de serem utilizados para deduzir o IRPJ apurado no período (R$
623,70/9,45*4,80). Na pesquisa ao sistema DIRF foi reconhecido o montante de R$
3.440,08, superior ao comprovado pelos documentos apresentados.
Os demais documentos apresentados (fls. 34 a 48) - Planilhas Financeiras – não são
hábeis a comprovar as retenções declaradas e não confirmadas neste Acórdão.
Portanto, os documentos apresentados não comprovaram retenção na fonte suplementar
ao valor reconhecido por meio de consulta ao sistema DIRF.
b) Novo cálculo do saldo negativo de IRPJ
Assim, refazendo-se o cálculo da apuração do saldo negativo e considerando que a IRPJ
devido no período totaliza R$ 448.981,99, conforme informação extraída do Despacho
Decisório, temos:

Portanto, o saldo negativo apurado no exercício 2009 (01/01/2008 a 31/12/2008) é no
montante de R$ 1.215.615,60, valor inferior ao pleiteado no PER/DCOMP, que foi de
R$ 1.268.819,67.
Como já havia sido confirmado no Despacho Decisório saldo negativo no montante de
R$ 1.210.757,29, neste Acórdão o direito creditório reconhecido é de R$ 4.858,31 (R$
1.215.615,60 - R$ 1.210.757,29)
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.482 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.967280/2012-75

Assim, uma vez comprovada nos autos a existência parcial de direito creditório líquido
e certo do contribuinte contra a Fazenda Pública passível de compensação, deve ser
reconsiderada a decisão proferida pela autoridade administrativa.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual pleiteia o
reconhecimento integral das retenções efetuadas pela fonte CNPJ no 00.000.000/0001-91, no
montante de R$ 23.074,73, o que aliás consta dos comprovantes de retenção, e não de R$
4.733,28 como reconhecido pela instância a quo. Também questiona o fato de a DRJ/BSB não
ter confirmado as retenções efetuadas pela fonte CNPJ no 03.467.321/0001-99 no montante de
R$ 34.987,66, , com base na alegação de que as planilhas financeiras elaboradas e apresentadas
pelo contribuinte em defesa seriam inábeis a comprovar efetivamente as retenções.
Nas palavras do próprio contribuinte (fls. 99/103 do e-processo):
32. Esclareça-se, a princípio, que tais valores se referem ao Imposto de Renda na Fonte
incidente sobre contrato de mútuo pactuado entre a Recorrente e a empresa
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. (CNPJ no 03.467.321/0001-
99), no qual a Recorrente emprestou determinadas quantias à empresa pertencente ao
seu grupo econômico no ano-calendário de 2008 em função da necessidade de captação
de recursos daquela empresa.
33. A propósito, como se trata de instrumento contratual com prazo superior a 361 dias,
mas não sendo superior a 720 dias, consoante se verifica do contrato de mútuo e seus
aditivos ora acostados (Doc. 02), tais juros pagos à Recorrente por aquela empresa
estavam sujeitos à alíquota de 17,5%, nos termos do inciso III do artigo 1o da Lei no
11.033/2004 [...]
[...]
[...]para evidenciar a retenção do referido imposto, a Recorrente anexou aos autos (fls.
34/47) planilhas financeiras, contendo todos os valores relacionados ao contrato de
mútuo, o que inclui os valores recolhidos em função do IRRF devido pela fonte
pagadora sob CNPJ no 03.467.321/0001-99, as quais, de maneira inegável,
demonstram a rastreabilidade de tais valores em sua contabilidade. Para tanto, a
Recorrente, considerando uma melhor visualização de tais documentos, colaciona as
imagens abaixo extraídas de tal planilha:

Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.482 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.967280/2012-75

38. A propósito, a somatória dos valores supra elencados, os quais foram extraídos das
planilhas financeiras anexas, corresponde fidedignamente ao montante de R$ 34.987,66,
sendo, indubitavelmente, parte integrante do saldo negativo de IRPJ formado no ano-
calendário de 2008! (todos os grifos constam do original)
É o relatório.

Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.482 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.967280/2012-75

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
05/06/2019 (fls. 82 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
04/07/2019 (fls. 84 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
Como se viu pelo breve relato do caso, discute-se nos autos crédito tributário
referente
ao
saldo
negativo
de
IRPJ
de
2008
declarado
na
PER/DCOMP
no
12433.32645.141009.1.7.02-2461 cuja composição segue abaixo reproduzida:

Veja-se também que o crédito pretendido deixou de ser integralmente reconhecido
em função da não confirmação de uma parcela de R$ 58.062,39 relativa a retenções na fonte.
Após analisar a manifestação de inconformidade do contribuinte, a DRJ/BSB adicionou ao
montante confirmado de retenções na fonte a parcela de R$ 4.858,31, perfazendo assim o total de
R$ 1.035.637,24.
O valor em discussão, portanto, refere-se ao montante não confirmado de R$
53.204,08 de retenções na fonte sofridas pelo contribuinte no ano-calendário de 2008.
Em seu recurso voluntário o contribuinte atribui tal montante a retenções
efetuadas por duas pessoas jurídicas distintas. A primeira o (A) órgão público CNPJ no
00.000.000/0001-91, o qual teria tomado serviços e adquiridos produtos do contribuinte,
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.482 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.967280/2012-75

resultando assim em retenções no montante de R$ 23.074,73; e a segunda a (B) pessoa jurídica
CNPJ no 03.467.321/0001-99, com a qual o contribuinte teria firmado um contrato de mútuo, por
meio do qual a referida pessoa jurídica teria se comprometido a quitar os valores emprestados
pelo contribuinte em um prazo superior a 361 e inferior a 720 dias, de modo que os juros
estavam sujeitos a sofrer retenções na fonte de 17,5%, nos termos do artigo 1o, III, da Lei no
11.033/2004.
Disto isto, vejamos o que foi apresentado para cada uma dessas pessoas jurídicas.
(A) CNPJ no 03.467.321/0001-99 – retenções sob o código 6147
O contribuinte apresenta nos autos um comprovante de retenção emitido pela
referida pessoa jurídica atestando de fato a retenção de um montante de R$ 23.074,73 sob o
código 6147 – PRODUTOS - RETENÇÃO EM PAGAMENTOS POR ÓRGÃO PÚBLICO:

Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.482 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.967280/2012-75

Com isso, afirma que (fls. 98 do e-processo), com base nos documentos
probatórios anexos à presente Manifestação de Inconformidade, não restam dúvidas de que o
IRRF no valor de R$ 23.074,73 conformou o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2008,
tendo em vista a incontestável declaração fornecida pela própria instituição financeira.
E o contribuinte está realmente certo ao defender que as retenções realizadas pela
referida fonte pagadora sejam consideradas na formação do seu saldo negativo. Sucede que a
própria instância a quo concorda com tal afirmação. Quer dizer, o acórdão DRJ/BSB não
desconsiderou tais retenções ao apurar o saldo negativo do período.
A grande questão é que enquanto a instância a quo confirmou apenas o valor de
R$ 4.858,31, o contribuinte pleiteia pelo reconhecimento integral do montante informado no
comprovante, quer dizer, dos R$ 23.074,73.
O contribuinte não leva em consideração, todavia, um aspecto que não passou
despercebido pela autoridade julgadora.
Isto porque o valor total retido sob o código 6147 engloba não apenas a retenção
do IR, mas também da CSLL, do PIS e da COFINS, de modo que é inviável a utilização do
montante integral na formação do saldo negativo do IRPJ, consoante previsão contida na Lei no
9.430/1996:
Art. 64. Os pagamentos efetuados por órgãos, autarquias e fundações da administração
pública federal a pessoas jurídicas, pela fornecimento de bens ou prestação de serviços,
estão sujeitos à incidência, na fonte, do imposto sobre a renda, da contribuição social
sobre o lucro líquido, da contribuição para seguridade social - COFINS e da
contribuição para o PIS/PASEP.
Para o código de receita 6147, devem ser consideradas as seguintes alíquotas de
retenção:

Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-005.482 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.967280/2012-75

Por isso a afirmação da DRJ/BSB de que os (fls. 61 do e-processo) documentos de
fls. 49/50: comprova retenções na fonte no código de receita 6147 no valor total de R$
23.074,73. Deste montante, R$ 4.733,28 são passíveis de serem utilizados para deduzir o IRPJ
apurado no período (R$ 23.074,73/5,85*1,20). O mesmo valor já havia sido reconhecido por
meio de pesquisa ao sistema DIRF.
Logo, ao contrário do que pretende o contribuinte, não é possível a utilização do
total de R$ 23.074,73, mas apenas a parcela referente ao imposto de renda retido, o qual, aliás, já
teria sido reconhecido pela própria Unidade de Origem.
Face ao exposto, quanto às retenções efetuadas pela fonte pagadora CNPJ no
03.467.321/0001-99, o acórdão recorrido não merece qualquer reparo.
(B) CNPJ no 03.467.321/0001-99– retenções sob o código 3426
O contribuinte explica em seu recurso voluntário que teria firmado um contrato de
mútuo com a pessoa jurídica CNPJ no 03.467.321/0001-99 com prazo superior a 361 e inferior a
720 dias, de modo que sobre os valores pagos a título de juros deveria haver a retenção de 17,5%
de imposto de renda, nos termos do artigo 1o, III, da Lei no 11.033/2004. Vejamos então o que
dispõe o mencionado dispositivo:
Art. 1o Os rendimentos de que trata o art. 5o da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de
1999, relativamente às aplicações e operações realizadas a partir de 1o de janeiro de
2005, sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte, às seguintes alíquotas:
[...]
III – 17,5% (dezessete inteiros e cinco décimos por cento), em aplicações com prazo de
361 (trezentos e sessenta e um) dias até 720 (setecentos e vinte) dias;
De fato, consta dos autos (fls. 181/182 do e-processo) um contrato de mútuo
multilateral firmado entre sete pessoas jurídicas, dentre as quais o contribuinte e a fonte pagadora
CNPJ no 03.467.321/0001-99 cuja as retenções se encontram ora sob análise.
Analisando-se o contrato em questão, é possível identificar a partir das cláusulas
1.2 e 1.3 a seguinte obrigação (fls. 182 do e-processo):
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-005.482 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.967280/2012-75

Como se vê, para cada operação de mútuo deveria ser providenciado um
documento intitulado “Solicitação de Mútuo”, cujo modelo se encontra inclusive anexo ao
contrato (fls. 188 do e-processo), no qual constava para além do valor, a data do pagamento, de
modo que a tornar possível o cálculo do prazo do contrato.
Em acréscimo a isso, a cláusula 7.4 estabelecia que (fls. 185 do e-processo):

Nada obstante, não consta dos autos uma única solicitação de mútuo sequer
apresentada pelo CNPJ no 03.467.321/0001-99 conforme obrigação prevista em contrato. O
contribuinte apresenta uma planilha financeira (fls. 34/47 do e-processo), com a conta
supostamente referente ao contrato de conta corrente, da qual constam alguns lançamentos a
crédito e as respectivas retenções do imposto de renda.
Sucede que, assim como manifestado pela própria instância a quo, analisando-se
única e exclusivamente a referida documentação não é possível confirmar com precisão as
retenções sofridas. Em que pese haver nos autos um contrato de mútuo multilateral, dele não
consta qualquer informação a respeito das operações supostamente celebradas pelo contribuinte,
de modo a tornar possível a sua identificação.
Tampouco foram apresentados documentos comprovando a transferência de
valores e mais ainda, o recebimento dos juros supostamente líquidos, após os descontos
efetuados pela fonte pagadora.
Logo, em sentido contrário ao que fora afirmado pelo contribuinte em recurso
voluntário, as planilhas financeiras apresentadas, por si só, não comprovam nem tampouco
demonstram a efetiva operação de mútuo, nem tampouco o recebimento líquido das receitas
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-005.482 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.967280/2012-75

respectivas. O contribuinte menciona ainda que tal conclusão seria possível a partir do cotejo
analítico de todos os referidos documentos. Contudo, não consta dos autos documentos que
tornem esse cotejo analítico possível.
O Código Tributário Nacional (“CTN”) é claro ao somente admitir a
compensação mediante a utilização de créditos líquidos e certos, veja-se:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
No caso de pedido de compensação, a liquidez do direito há de ser provada pela
comprovação documental do quantum compensável pelo contribuinte.
O artigo 373, inciso I, do novo Código de Processo Civil, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, dispõe que o ônus da prova incumbe ao
autor, enquanto que o artigo 36 da Lei no 9.784/1999, impõe ao interessado a prova dos fatos que
tenha alegado.
Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235/1972, que, regendo as
compensações por força do artigo 74, § 11, da Lei no 9.430/1996, determina em seu art. 15 que
os recursos administrativos devem trazer os elementos de prova.
Essa Turma Extraordinária possui precedentes nesse sentido a corroborar com
todo o exposto, veja-se:
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS
LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO. Correta a não homologação de
declaração de compensação, quando comprovado que o crédito nela pleiteado não
possui os requisitos legais de certeza e liquidez, visto que fora integralmente utilizado
para a quitação de débito com características distintas.
PER/DCOMP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
ONUS PROBANDI DO RECORRENTE. Compete ao Recorrente o ônus de comprovar
inequivocamente o direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na
forma prescrita pela legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do
crédito, não cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste
momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório
dos autos.(Processo no 13888.903160/200962. Acórdão no 1002000.605. Relator
Ailton Neves da Silva. Sessão de 12/02/2019)
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-005.482 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.967280/2012-75

Dessa forma, como cumpria exclusivamente ao contribuinte o ônus de provar a
liquidez e certeza de seu alegado crédito e assim não o fez, torna-se inviável o reconhecimento
do crédito pleiteado nos autos, razão pela qual não existem motivos para a reforma do acórdão
recorrido. Mais uma vez, é imperioso destacar que embora a prova da retenção de tributos na
fonte seja possível por outros meios, que não a DIRF e os comprovantes de retenção, a mera
apresentação de notas fiscais não é suficiente a este fim.
Por todo o exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital